Tribunal: TJES
Processo: 5000243-32.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Atrasado / Correção Monetária; Pagamento
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000243-32.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FUNDACAO BENEFICENTE RIO DOCE e outros

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DIREITO À SAÚDE - ILEGITIMIDADE PASSIVA - TEORIA DA ASSERÇÃO - RESSARCIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - TRANSPLANTE DE CORAÇÃO - PACIENTE EM ESTADO GRAVE - IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL AUTORIZADO PELO ÓRGÃO DE GESTÃO NACIONAL DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - AUTORIZAÇÃO EXCEPCIONAL PARA REALIZAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO HOSPITAL RIO DOCE, NÃO CREDENCIADO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que as condições da ação devem ser analisadas de acordo com a teoria da asserção, ou seja, a partir de um exame puramente abstrato das afirmações feitas na petição inicial. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

2. A legislação do Sistema Nacional de Transplantes tem como base inicial a Lei nº 9.434, de 4 de fevereiro de 1997, conhecida como Lei dos Transplantes. E o seu artigo 2º prevê que a realização de transplante ou enxerto de tecidos, órgãos ou partes do corpo humano só poderá ser realizada por estabelecimento de saúde, público ou privado, e por equipes médico-cirúrgicas de remoção e transplante previamente autorizadas pelo órgão de gestão nacional do Sistema Único de Saúde.

3. Todavia, a Lei nº 11.521 de 18 de Setembro de 2007, acrescentou o parágrafo único ao art. 13 da Lei nº 9.434/97, passando a permitir a retirada pelo Sistema Único de Saúde de órgãos e tecidos de doadores que se encontrem em instituições hospitalares não autorizadas a realizar transplantes.

4. De acordo com a legislação em referência a retirada de órgãos nas dependências de uma entidade de saúde pública ou privada que não esteja autorizada pelo SUS para efetuar esse tipo de procedimento será permitida, com o consequente ressarcimento à unidade hospitalar em cujas dependências foi realizado o transplante.

5. O procedimento foi autorizado pelo órgão de gestão nacional do Sistema Único de Saúde e devidamente realizado pela equipe de transplantadores de hospital credenciado nas instalações do Hospital Rio Doce, que forneceu o apoio operacional necessário às equipes médico-cirúrgicas de remoção e transplante.

6. Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
REJEITAR A PRELIMINAR E
NEG
AR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Eminente relator
.

Vitória,
ES,
21
de
outubro
de
2024
.

DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 5000243-32.2021.8.08.0030

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS: FUNDAÇÃO BENEFICENTE RIO DOCE E HOSPITAL MERIDIONAL S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Preliminar – Ilegitimidade Passiva

Senhor Presidente.
O apelante arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que o repasse de valores para o ressarcimento do procedimento de transplante cardíaco, realizado nas instalações do Hospital Rio Doce em paciente ali internado, deveria ter sido efetuado pelo Hospital Meridional, uma vez que este recebeu da Secretaria de Saúde do Estado do Espírito Santo a verba cobrada na presente demanda.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que as condições da ação devem ser analisadas de acordo com a teoria da asserção, ou seja, a partir de um exame puramente abstrato das afirmações feitas na petição inicial.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS. CONDIÇÕES DA AÇÃO. INTERESSE DE AGIR. TEORIA DA ASSERÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que as condições da ação devem ser averiguadas de acordo com a teoria da asserção, portanto, a partir de um exame puramente abstrato da narrativa desenvolvida na petição inicial. Precedentes. 2. No caso, na linha do que decidido pelo Tribunal estadual, as alegações formuladas na inicial, no sentido de que a ré seria responsável por fornecer os medicamentos e insumos pleiteados para manutenção do tratamento da demandante, são bastantes, de acordo com a teoria da asserção, para considerar presente o interesse de agir. Incidência da Súmula 83/STJ, aplicável por ambas as alíneas autorizadoras. 3. O mero não conhecimento ou a improcedência do agravo interno não enseja a necessária imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, tornando-se imperioso para tal que seja nítido o descabimento do recurso, o que não se verifica no caso concreto. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1640944 SP 2019/0376021-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2022)

Hipótese em que a autora atribui ao Estado do Espírito Santo e ao Hospital Meridional S.A. a responsabilidade indenizatória pelos serviços de saúde prestados em caráter emergencial, referentes ao transplante cardíaco realizado nas instalações do Hospital Rio Doce, procedimento autorizado pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria de Saúde do Estado do Espírito Santo.

Portanto, das afirmações constantes na inicial, depreende-se, em abstrato, a legitimidade passiva do apelante para resistir à pretensão deduzida.

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Senhor Presidente.
Cuida-se de ação indenizatória na qual a parte pleiteia a condenação dos requeridos ao ressarcimento da quantia de R$44.671,19 (quarenta e quatro mil seiscentos e setenta e um reais e dezenove centavos), referente às despesas de internação de uma paciente que, por autorização do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado de Saúde – SESA, foi submetida a um transplante cardíaco nas dependências do
HOSPITAL RIO DOCE
, FUNDAÇÃO BENEFICENTE.

A gravidade e a complexidade do procedimento foram descritas minuciosamente em laudo médico elaborado pelo cirurgião cardiovascular, Dr. Flávio de Almeida Rosa, membro do Serviço de Cirurgia Cardíaca do Hospital Rio Doce, razão pela qual segue transcrito integralmente:

“Recebemos a paciente Vanessa Wutke Krause no ambulatório de Cirurgia Cardiovascular do Hospital Rio Doce para tratamento de Valvopatia Mitral.

Encaminhada pelo cardiologista clínico com quadro de dispneia aos mínimos esforços, com dilatação de átrio esquerdo e com Estenose Mitral importante, sendo indicada formalmente para cirurgia cardíaca de Troca Valvar Mitral por prótese biológica.

Após preparo clínico, com avaliação de risco cirúrgico e laudo de consentimento informado assinado pela paciente e familiar, a mesma foi encaminhada para cirurgia cardíaca.

A cirurgia de Troca Valvar Mitral eletiva foi realizada no dia 02 de Maio de 2018, no Hospital Rio Doce, conforme protocolos próprios. Contudo, o coração da paciente desenvolveu Síndrome de Falência Ventricular pós-CEC, não tolerando desmame da máquina de circulação extracorpórea, caracterizando choque cardiogênico e portanto, totalmente dependente da máquina de circulação extracorpórea.

Neste momento, a decisão da equipe cirúrgica foi instalar o chamado Suporte Circulatório Mecânico Biventricular - duas linhas de drenagem e infusão rotacionadas por duas bombas centrífugas direcionando sangue no lado direito e lado esquerdo do coração. Este sistema foi instalado, com tórax aberto, saindo quatro cânulas do tórax da paciente e sendo mantido aberto com curativos e sutura de camadas de luvas cirúrgicas.

Este sistema permitiu condições de manter a paciente viva, com perfusão tecidual adequada, até reavaliação, em 24 a 48 hs, do choque cardiogênico.

A paciente foi encaminhada à Unidade Coronariana — UCO, e sob cuidados do grupo de Suporte Circulatório. Mantida viva e em boas condições, sendo reavaliada de hora em hora.

Ao final de 48 hs, no dia 04 de Maio, e com realização diária por Ecocardiograma, foi confirmada falência ventricular esquerda grave, sem condições de desmame do suporte circulatório.

A equipe cirúrgica do Hospital Rio Doce é parte integrante do grupo de Transplante Cardíaco do Estado do Espirito Santo, presente no Hospital Meridional-Cariacica.

Foram contactados os colegas do grupo de transplante e os dados e exames foram encaminhados para iniciar processo de listagem para Transplante Cardíaco, em caráter de prioridade, devido ao quadro de Falência Ventricular, sob suporte circulatório mecânico, em ambiente de Unidade de Terapia Intensiva, ainda no dia 04 de Maio.

A paciente foi “listada” e aceita para lista de Transplante. Houve duas ofertas de órgãos no final de semana do dia O5 e 06 de Maio, mas o tipo sanguíneo do potencial doador não era compatível com a receptora.

Enquanto isso a paciente estava sendo mantida viva, respondendo a comandos verbais, abrindo os olhos espontaneamente após desmame diário de sedação, realizando exames laboratoriais frequentes, Rx tórax, sessões de hemodiálise e sob suporte ventilatório, aos cuidados da equipe médica, enfermagem, fisioterapia e equipe administrativa. Realizando troca diária dos curativos, onde envolvia pelo menos, 01 enfermeira, 03 técnicos de enfermagem, além do médico e do perfusionista, pois a paciente estava conectada à O4 tubos que saíam do tórax. E estes ligados à duas máquinas de bomba centrífuga, fazendo “25 vezes de coração esquerdo e direito”, além de várias bombas de infusão. Este processo todo levou a um envolvimento de toda a estrutura hospitalar para ajudar a paciente até que surgisse um coração compatível e a paciente pudesse então ser transferida para o Centro Transplantador do Estado — Hospital Meridional.

No dia 07 para o dia O8 de Agosto surgiu um paciente na outra unidade de Terapia Intensiva Geral do Hospital Rio Doce, vítima de Trauma Crânio-Encefálico. À família do doador foi abordada pela equipe de CIDOT do Hospital - Comissão Interna de Doação de Órgãos e Tecidos. Esta família consentiu a doação de órgãos. Seguindo todos os trâmites legais regidos pelo Serviço Nacional de Transplante o órgão deste doador foi ofertado para a paciente Vanessa Wutke Krause, pois apresentava compatibilidade, sendo confirmado a oferta no dia 08 de Maio pela manhã.

No dia O8 de Maio, o Serviço de Remoção do Estado foi acionado ao longo do dia através do Serviço de Captação de órgãos do Hospital Meridional, tentando viabilizar condições de remoção da paciente e doador para o Hospital Meridional - Cariacica.

Dada a complexidade de equipamentos, bombas de infusão e duas máquinas de bomba centrífuga (ambas em voltagem de 220 V) aos quais a paciente estava conectada viu-se que não haveria condições de remoção via ambulância até Cariacica, pois não haviam ambulância com o nível de exigência de tomadas elétricas e de espaço para esta remoção, em específico. Tentou-se no início da tarde o uso de transporte aéreo, via helicóptero, mas o risco para remoção e complicações durante o transporte inviabilizaram o transporte. Chegou-se a tentar deslocar a paciente ainda do hospital, mas ocorreu episódios de hipotensão colocando a paciente em risco.

Todo este processo de tentativa de remoção foi acompanhado pela equipe transplantadora, pelo serviço de remoção e sob ciência do Serviço Nacional de Transplante, que ao final do dia emitiu parecer técnico dando parâmetros e suporte para o transplante pudesse ser realizado no Hospital onde a paciente receptora e o paciente doador encontravam-se, dada a situação incomum para o caso e o ganho real para a receptora com o menor tempo de isquemia para o órgão doado. Isto posto em caráter excepcional.

Com a ciência do fato, o Hospital Rio Doce seguiu as orientações do SNT e aceitou a responsabilidade e desafio de dar suporte a equipe transplantadora a realizar o procedimento no Hospital Rio Doce. Procedimento este que foi realizado na madrugada do dia 09 de Maio de 2018, com mínimo deslocamento da paciente receptora e doador ao Centro Cirúrgico, sendo considerado um sucesso, pois o órgão doado prontamente recuperou os batimentos cardíacos.

A paciente retornou à Unidade Coronariana, ainda em estado grave. Contudo, dia após dia, foi apresentando melhora. Seguiu todas as orientações da equipe transplantadora, recebendo medicações próprias de imunossupressão - fornecidas pelo SUS. Continuou realizando exames diários de Ecocardiograma, Endoscopia, Rx tórax, exames laboratoriais, suporte fisioterápico e de enfermagem.

Conforme orientação da SNT, assim que apresentou condições de transporte e com risco aceitável, a paciente seguiu lúcida, orientada, sem deficit motor, e sob desmame ventilatório em fase final. Apresentava ainda um consumo muscular próprio do trauma, que foi sendo revertido ao longo dos dias seguintes.

A transferência deu-se no dia 31 de Maio para o Hospital Meridional Cariacica, sem intercorrências.

A paciente Vanessa Wutke Krause, recebeu todo o tratamento que a área de Cardiologia e Cirurgia Cardiovascular pode oferecer. A despeito das complicações previstas na literatura, contudo não esperadas, não desejadas, encontrou uma equipe de pessoas dedicadas ao próximo, em oferecer acolhimento, apoio e tratamento de última geração permitindo assim sua pronta recuperação.

Não faltou apoio da parte hospitalar, do Serviço Social e da Administração, provendo à família da paciente todo esclarecimento e apoio.

O que parecia improvável, impossível, tornou-se possível, ao qual entendemos claramente como milagre, pois a maior intervenção esteve sempre nas mãos de Deus”.

A legislação do Sistema Nacional de Transplantes tem por base legal inicial a Lei nº 9.434 de 4 de fevereiro de 1997, conhecida como Lei dos Transplantes. E o seu art. 2º prevê que a realização de transplante ou enxertos de tecidos, órgãos ou partes do corpo humano só poderá ser realizada por estabelecimento de saúde, público ou privado, e por equipes médico-cirúrgicas de remoção e transplante previamente autorizados pelo órgão de gestão nacional do Sistema Único de Saúde.

Todavia, a Lei nº 11.521 de 18 de Setembro de 2007, que acrescentou o parágrafo único ao art. 13 da Lei nº 9.434, de 04/02/1997, passou a permitir a retirada pelo Sistema Único de Saúde de órgãos e tecidos de doadores que se encontrem em instituições hospitalares não autorizadas a realizar transplantes:

Art. 13. É obrigatório, para todos os estabelecimentos de saúde notificar, às centrais de notificação, captação e distribuição de órgãos da unidade federada onde ocorrer, o diagnóstico de morte encefálica feito em pacientes por eles atendidos.

Parágrafo único. Após a notificação prevista no
caput
deste artigo, os estabelecimentos de saúde não autorizados a retirar tecidos, órgãos ou partes do corpo humano destinados a transplante ou tratamento deverão permitir a imediata remoção do paciente ou franquear suas instalações e fornecer o apoio operacional necessário às equipes médico-cirúrgicas de remoção e transplante, hipótese em que serão ressarcidos na forma da lei.

Colhe-se, portanto, que a retirada de órgãos nas dependências de uma entidade de saúde pública ou privada que não esteja autorizada pelo SUS para efetuar esse tipo de procedimento será permitida, com o consequente ressarcimento das despesas necessárias à sua realização.

Na hipótese, a cirurgia de transplante de coração à qual foi submetida Vanessa Wutke Krause Felberg foi realizada no Hospital Rio Doce, em Linhares, - não habilitado para o procedimento –, mas pela equipe cirúrgica transplantadora do Hospital Meridional Cariacica, referência estadual em transplante.

O procedimento foi solicitado pela Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Espírito Santo e autorizado, em caráter excepcional, pela Coordenação-Geral do Sistema Nacional de Transplantes (CGSNT), órgão integrante do Ministério da Saúde.

E as despesas hospitalares referentes ao atendimento de urgência no Hospital Rio Doce estão devidamente relacionadas na fatura acostada aos autos, id. 7258433, tendo como procedimento principal o código 05.05.02.004-1 – transplante de coração -, com limite de ressarcimento conforme valores da tabela do Sistema Único de Saúde.

Como se depreende da prova reunida o Hospital Meridional, por meio da Autorização de Internação Hospitalar (AIH 3218101645836), também referente ao procedimento com código 05.05.02.004-1, recebeu integralmente o pagamento no montante de R$55.579,03 (cinquenta e cinco mil quinhentos e setenta e nove reais e três centavos).

E, por isso, o Estado do Espírito Santo argumenta que o ressarcimento deve ser feito pelo Hospital Meridional, uma vez que seria inviável o pagamento em duplicidade pelo procedimento de transplante cardíaco.

Contudo, não há que se confundir os serviços prestados pela equipe cirúrgica transplantadora do Hospital Meridional Cariacica com o apoio logístico do Hospital Rio Doce, que compreendeu todo o suporte necessário para que o procedimento cirúrgico fosse realizado.

E a realização do procedimento foi autorizado pelo órgão de gestão nacional do Sistema Único de Saúde e devidamente realizado nas instalações do Hospital Rio Doce, que forneceu o apoio operacional necessário às equipes médico-cirúrgicas de remoção e transplante, devendo, portanto, ser ressarcido pelas despesas hospitalares decorrentes de todo o processo preparatório para a efetivação do transplante cardíaco.

Por tais razões, nego provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo e, em consequência, majoro os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, §11, do CPC, fixando-os definitivamente em 11% (onze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)